Tribunal: STF
Processo: Rcl 47992
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Celio Bispo Kojuch contra decisão proferida pela Turma Recursal Permanente de Campina Grande, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na ausência de repercussão geral.
     Narra o reclamante que impetrou mandado de segurança com o fim de lhe ser garantido seu direito liquido e certo em obter a restauração de peça extraviada nos autos do Processo n° 0001424- 80.2005.8.15.0981. 
    Afirma que a autoridade reclamada, ao faltar com o dever de fundamentar, não conheceu do pedido de segurança, razão pela qual interpôs recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado por falta de repercussão geral.
    Defende que compete exclusivamente a esta Suprema Corte a apreciação do requisito da repercussão geral.
    Discorre, ainda, que, ao ser apreciado agravo interno contra decisão denegatória do recurso extraordinário, não houve “enfrentamento dos fundamentos nele demonstrados, não havendo de falar no entendimento de que o juiz não está obrigado a rebater todas as questões ventiladas no recurso, porque no caso em comento nada foi enfrentado.” 
    Requer que seja julgado procedente a presente reclamatória a fim de “anular o v. acórdão aqui impugnado, determinando a subida dos autos a este Supremo com a finalidade de reconhecer a repercussão geral e julgar o recurso extraordinário interposto.”
    É o relatório. Decido.
    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    No caso, ao consultar o Processo nº 0800150-10.2020.8.15.9004 no sítio eletrônico do TJPB, verifiquei a ocorrência do trânsito em julgado da demanda na data de 21/06/21.
    O conhecimento da presente ação constitucional – cujo protocolo data de 22/6/21, conforme “recibo de petição eletrônica” juntado aos autos – esbarra no óbice da Súmula nº 734/STF, assim redigida:
    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 
    O entendimento firmado sob a égide do CPC/73 é corroborado pelo novel diploma processual introduzido pela Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), o qual dispõe:
    “Art. 988. (...)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;”
    Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16).
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 20/8/14).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” 
(Rcl nº 22.020/PE-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa, bem como de indicar a parte beneficiária da decisão apontada como reclamada e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).
    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
    Por fim, considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente